Tribunal: TJES
Processo: 5011115-60.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011115-60.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DANIEL RODRIGUES JORGE

COATOR: JUÍZO DA 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5011115-60.2025.8.08.0000

IMPETRANTE:
DAVI ARAUJO PORTELA CARNEIRO

PACIENTE: DANIEL RODRIGUES JORGE

AUTORIDADE COATORA: 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (LEIS N. 11.343/06 E N. 12.850/13). PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO PRISIONAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO.

1. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
O decreto que impôs a prisão preventiva não se baseia na gravidade abstrata do delito. A medida cautelar é amparada na
garantia da ordem pública
, considerando a
gravidade concreta da conduta
e a
periculosidade do agente
, evidenciadas pelo suposto envolvimento do Paciente no
“primeiro escalão”
da organização criminosa
Primeiro Comando de Vitória (PCV)
, com responsabilidade de coordenação e gerenciamento da distribuição de entorpecentes. Tal circunstância visa interromper atividade criminosa de alta ofensividade social e evitar a reiteração delitiva.

2. APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
A necessidade de garantir a
aplicação da lei penal
encontra respaldo na
condição de foragido
do Paciente, cujo mandado de prisão expedido não foi cumprido. A esquiva reforça o
periculum libertatis
e justifica a manutenção da custódia.

3. INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES DIVERSAS.
É manifesta a
inadequação da monitoração eletrônica
(Art. 319, IX, do Código de Processo Penal) para cessar a atuação de indivíduo que supostamente ocupa posto de coordenação em organização criminosa voltada ao tráfico, não possuindo a medida o condão de desarticular a liderança criminosa.

4. CONCLUSÃO.
Ausência de constrangimento ilegal.
Ordem de Habeas Corpus denegada
em consonância com o parecer ministerial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5011115-60.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: DAVI ARAUJO PORTELA CARNEIRO

PACIENTE: DANIEL RODRIGUES JORGE

AUTORIDADE COATORA: 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus Criminal
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
DANIEL RODRIGUES JORGE
contra suposto ato coator do MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES.

Registro, por oportuno, que o pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações devidamente acostadas a estes autos no id. 15272186.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio dos Procuradores Altamir Mendes de Morais, Fábio Vello Corrêa, José Claudio Rodrigues Pimenta, Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro, Carla Stein, Karla Dias Sandoval Mattos Silva e Márcia Jacobsen opinaram pelo não conhecimento do writ e, no mérito, pela denegação da ordem, conforme id. 15470544.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

De início, vale ressaltar que o
Habeas Corpus
tem como objetivo a revogação da prisão preventiva decretada contra o Paciente
Daniel Rodrigues Jorge
, denunciado pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa.

Ocorre que, a defesa sustenta a inidoneidade da fundamentação, baseada supostamente na gravidade abstrata do delito, e requer a substituição da custódia pela
monitoração eletrônica
.

Pois bem.

I – DA PRISÃO PREVENTIVA

Preliminarmente, registra-se que o paciente foi denunciado juntamente com outros 11 (onze) corréus no bojo da ação penal nº 5014476-47.2024.8.08.0024, pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 33, caput, artigo 35 e artigo 40, incisos III, IV, V e VI, todos da Lei nº 11.343/06, e artigo 2º, §§ 2º e 4º, incisos I e IV, da Lei nº 12.850/13, na forma do artigo 69 do Código Penal, com a agravante do artigo 62, inciso I, do Código Penal (fl. 63 do Id. 14846854), após recolhidos elementos, na denominada Operação “Caça Fantasma” (PIC/GAECO nº 003/2022), de que estaria associado a um grupo criminoso autointitulado Primeiro Comando de Vitória (PCV), atuante no tráfico de drogas e em crimes conexos, em toda a Grande Vitória.

Nesse sentido, a decisão
proferida pelo juízo,
não se limita à gravidade abstrata do delito, pois foi demonstrado a periculosidade do agente por ter suposto envolvimento no “primeiro escalão” da organização criminosa autodenominada de Primeiro Comando de Vitória (PCV).

Tal circunstância transcende a gravidade
in abstracto
, pois a atuação em grupo criminoso complexo, com responsabilidade de coordenação e gerenciamento da distribuição de entorpecentes, indica a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva. Assim, a prisão, nesse contexto, visa garantir a ordem pública, exigindo a interrupção de atividade criminosa de alta ofensividade social.

Ademais, vislumbro a necessidade de garantir a aplicação da lei penal resta inequivocamente demonstrada pela suposta condição de foragido do Paciente, já que não consta dos autos cumprimento do mandado de prisão expedido em seu desfavor, reforçando o risco concreto de evasão e a dificuldade de sua localização pelas autoridades.

Logo, a prisão nesse contexto, visa garantir a ordem pública, exigindo a interrupção de atividade criminosa de alta ofensividade social.

II – DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS

Subsidiariamente, quanto a alegação da defesa da suficiência da monitoração eletrônica (Art. 319, inciso IX, do Código de Processo Penal) não se sustenta, pois este meio de medida cautelar requerida, é inadequada para cessar a atuação de indivíduo que supostamente ocupa posto de coordenação em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e armas.

Assim, a menção da defesa quanto ao uso de tornozeleira eletrônica, é pacífico que a análise acerca da necessidade/possibilidade/adequação deverá ser realizada de forma individualizada, baseada nas particularidades do caso concreto.

Além disso, não há a mera possibilidade de deferimento em razão do contexto fático e jurídico em que o paciente se encontra, já que o uso da tornozeleira eletrônica, mesmo estabelecendo certa limitação de locomoção, jamais impediria o paciente de manter suas atividades ligadas ao tráfico, visto que, conforme apurado nas interceptações telefônicas, ele gerenciava a compra e venda de entorpecentes.

Logo, a grave periculosidade em razão da participação em facção criminosa, demonstra a imprescindibilidade da prisão preventiva, nos termos do

Art. 312 do Código de Processo Penal.

Portanto, não se verifica, qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por esta via heróica.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS
.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________